Tribunal: STJ
Processo: 0013089-69.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135211 - PR (2024/0122678-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS
EMBARGADO
: CINTIA PONS CLAVIJO
EMBARGADO
: MARIA JOSE CASTRO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: SANDRA MARCIA BOTTURA
EMBARGADO
: ROSEMERE SCHEFFER
EMBARGADO
: MARIA CAROLINA MAYER MASSAROTH
EMBARGADO
: LUCI APARECIDA LUSTOSA MARQUES BATISTA
EMBARGADO
: ELIZETE CRISTINA SERRATI
EMBARGADO
: ELI IVETE MOSQUER
ADVOGADA
: JUCELY ANTONIAZZI - PR070934
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL E OMISSÃO. DISTINÇÃO DE TEMAS
REPETITIVOS.
OCORRÊNCIA.
ANULAÇÃO
DO
JULGADO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I - Embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná
contra acórdão que manteve decisão que determinou a devolução dos autos
ao Tribunal de origem, com sobrestamento até decisão dos recursos
especiais repetitivos REsp’s n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema n. 1.033
/STJ).
II - Alegação de erro material e omissão quanto ao pedido de
distinção entre o tema discutido no recurso especial e o Tema n. 1.033/STJ,
que trata da interrupção do prazo prescricional para cumprimento de
sentença coletiva.
III - Evidenciados erro material e omissão no julgado
embargado, impõe-se a anulação do julgado.
IV - A discussão travada no recurso especial não se enquadra na
matéria debatida no Tema n. 1.033, porquanto, enquanto a Corte a quo
afasta o reconhecimento da prescrição executória em razão da realização de
tratativas entre as partes litigantes, o recurso especial visa o
reconhecimento da prescrição dada a aplicação dos Temas n. 877 e 880 do
Documento eletrônico VDA48393834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a27ae77f-0f6d-46d9-bed3-72bdb2579e37

STJ, ao defender que entre o trânsito em julgado do título executivo e o
início do cumprimento de sentença transcorreram mais de cinco anos.
Reconhecida a distinção, deve ser tornada sem efeito a decisão de
sobrestamento.
V - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para anular o acórdão e a decisão de sobrestamento,
determinando nova apreciação do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com
12/06/2025
18/06/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:27
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: a27ae77f-0f6d-46d9-bed3-72bdb2579e37

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2135211 - PR (2024/0122678-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
EMBARGADO
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS
EMBARGADO
: CINTIA PONS CLAVIJO
EMBARGADO
: MARIA JOSE CASTRO DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: SANDRA MARCIA BOTTURA
EMBARGADO
: ROSEMERE SCHEFFER
EMBARGADO
: MARIA CAROLINA MAYER MASSAROTH
EMBARGADO
: LUCI APARECIDA LUSTOSA MARQUES BATISTA
EMBARGADO
: ELIZETE CRISTINA SERRATI
EMBARGADO
: ELI IVETE MOSQUER
ADVOGADA
: JUCELY ANTONIAZZI - PR070934
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL E OMISSÃO. DISTINÇÃO DE TEMAS
REPETITIVOS.
OCORRÊNCIA.
ANULAÇÃO
DO
JULGADO.
ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I - Embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná
contra acórdão que manteve decisão que determinou a devolução dos autos
ao Tribunal de origem, com sobrestamento até decisão dos recursos
especiais repetitivos REsp’s n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema n. 1.033
/STJ).
II - Alegação de erro material e omissão quanto ao pedido de
distinção entre o tema discutido no recurso especial e o Tema n. 1.033/STJ,
que trata da interrupção do prazo prescricional para cumprimento de
sentença coletiva.
III - Evidenciados erro material e omissão no julgado
embargado, impõe-se a anulação do julgado.
IV - A discussão travada no recurso especial não se enquadra na
matéria debatida no Tema n. 1.033, porquanto, enquanto a Corte a quo
afasta o reconhecimento da prescrição executória em razão da realização de
tratativas entre as partes litigantes, o recurso especial visa o
reconhecimento da prescrição dada a aplicação dos Temas n. 877 e 880 do
Documento eletrônico VDA47570718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:33
Código de Controle do Documento: 81c91480-5bcf-4c28-8d63-d874efa4b824

STJ, ao defender que entre o trânsito em julgado do título executivo e o
início do cumprimento de sentença transcorreram mais de cinco anos.
Reconhecida a distinção, deve ser tornada sem efeito a decisão de
sobrestamento.
V - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos, para anular o acórdão e a decisão de sobrestamento,
determinando nova apreciação do recurso especial.
RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná contra
acórdão da Segunda Turma assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO IRRECORRÍVEL, INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
ÀS PARTES.
I - Determinou-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem e seu sobrestamento
até que sobrevenha decisão relativa aos recursos especiais repetitivos REsp's n. 1.801.615
/SP e 1.774.204/RS (Tema n. 1.033/STJ). Foi interposto agravo interno contra essa decisão.
II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "não se deve conhecer do recurso
de agravo interno impugnando a decisão que determinou a devolução dos autos ao Tribunal
de origem para que observe a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015,
tendo em vista que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes,
motivo pelo qual é irrecorrível" (AgInt no REsp 1.663.877/SE, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
). No mesmo sentido: AgInt no AREsp
4/9/2017
1.423.595/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
6/6/2019
DJe
; AgInt no REsp 1.577.710/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães,
17/6/2019
Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
4/6/2019
7/6/2019
III - Agravo interno não conhecido.

O ente público sustenta, em síntese, que o acórdão ora embargado possui erro
material, obscuridade e omissão, quanto ao pedido de distinção.
Não foi apresentada impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47570718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:33
Código de Controle do Documento: 81c91480-5bcf-4c28-8d63-d874efa4b824

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Com efeito, em novo exame dos autos, verifica-se que assiste razão ao
Embargante.
Desse modo, evidenciado erro material e omissão quanto ao exame de pedido
de distinção, é de rigor a anulação do julgado ora embargado, devendo ser feita uma nova
análise da petição de fls. 413-416.
Pois bem.
No caso dos autos, o recurso especial foi sobrestado em virtude da afetação do
Tema n. 1.033/STJ, no qual se discute se ocorre "Interrupção do prazo prescricional para
pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de
protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas".
O Estado do Paraná argumenta que a matéria discutida no recurso especial é
distinta do referido tema repetitivo, uma vez que o recurso especial em questão "busca
ver aplicado os temas 880 e 887 dos recursos repetitivos" (fl. 415).
De fato, analisando detidamente os autos, observa-se que a discussão travada
no recurso especial não se enquadra na matéria debatida no Tema n. 1.033, porquanto,
enquanto a Corte
afasta o reconhecimento da prescrição executória em razão da
a quo
realização de tratativas entre as partes litigantes, o recurso especial visa o
reconhecimento da prescrição dada a aplicação dos Temas n. 877 e 880 do STJ, ao
defender que entre o trânsito em julgado do título executivo e o início do cumprimento
de sentença transcorreram mais de cinco anos.
Desse modo, reconhecendo a distinção do caso dos autos, a decisão que
determinou o sobrestamento do presente feito deve ser tornada sem feito.
Documento eletrônico VDA47570718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:33
Código de Controle do Documento: 81c91480-5bcf-4c28-8d63-d874efa4b824

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos,
para tornar sem efeito o acórdão de fls. 460-463 e a decisão de fls. 406-407.
Após o transcurso do prazo recursal, voltem os autos conclusos para nova
apreciação do recurso especial de fls. 296-303.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47570718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:33
Código de Controle do Documento: 81c91480-5bcf-4c28-8d63-d874efa4b824

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.135.211 / PR
Número Registro: 2024/0122678-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032317020218160004 00080416420168160004 00130896920238160000 001308969202381600001
0032035920088160004
00811204420238160000
130896920238160000
1308969202381600001
32035920088160004
32317020218160004
80416420168160004
811204420238160000
81120442023816000000032317020218160004
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADORES : KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
RECORRIDO
: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS
RECORRIDO
: CINTIA PONS CLAVIJO
RECORRIDO
: MARIA JOSE CASTRO DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: SANDRA MARCIA BOTTURA
RECORRIDO
: ROSEMERE SCHEFFER
RECORRIDO
: MARIA CAROLINA MAYER MASSAROTH
RECORRIDO
: LUCI APARECIDA LUSTOSA MARQUES BATISTA
RECORRIDO
: ELIZETE CRISTINA SERRATI
RECORRIDO
: ELI IVETE MOSQUER
ADVOGADA
: JUCELY ANTONIAZZI - PR070934
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - DESCONTOS INDEVIDOS
Documento eletrônico VDA48337206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:41
Código de Controle do Documento: 79982b3a-d87a-49d3-8508-653726441dbe

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DO PARANÁ
ADVOGADOS
: KARINA RACHINSKI DE ALMEIDA - PR033467
WILSON CALMON ALVES FILHO - PR089993
EMBARGADO : MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA JESUS
EMBARGADO : CINTIA PONS CLAVIJO
EMBARGADO : MARIA JOSE CASTRO DE OLIVEIRA
EMBARGADO : SANDRA MARCIA BOTTURA
EMBARGADO : ROSEMERE SCHEFFER
EMBARGADO : MARIA CAROLINA MAYER MASSAROTH
EMBARGADO : LUCI APARECIDA LUSTOSA MARQUES BATISTA
EMBARGADO : ELIZETE CRISTINA SERRATI
EMBARGADO : ELI IVETE MOSQUER
ADVOGADA
: JUCELY ANTONIAZZI - PR070934
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
12/06/2025
18/06/2025
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337206 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:36:41
Código de Controle do Documento: 79982b3a-d87a-49d3-8508-653726441dbe